Tribunal: TJSP
Processo: 1130936-34.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
SOCIEDADE EMPRESÁRIA - Administrador - Verbas remuneratórias - Ação de cobrança - Reconvenção - Má-gestão no pagamento de despesas da sociedade - Sentença de procedência da ação e de improcedência da reconvenção - Apelo da ré-reconvinte - Redução da remuneração definida em assembleia - Cientificação do administrador não comprovada - Ineficácia do ato - Comprovada dificuldade financeira da

Ementa:
SOCIEDADE EMPRESÁRIA - Administrador - Verbas remuneratórias - Ação de cobrança - Reconvenção - Má-gestão no pagamento de despesas da sociedade - Sentença de procedência da ação e de improcedência da reconvenção - Apelo da ré-reconvinte - Redução da remuneração definida em assembleia - Cientificação do administrador não comprovada - Ineficácia do ato - Comprovada dificuldade financeira da sociedade para o pagamento de despesas - Inviabilidade de o Poder Judiciário analisar qual teria sido o melhor ato de administração quanto aos pagamentos pendentes - Sentença mantida - Apelação desprovida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Registro: 2020.0000779816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1130936-34.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
GEODATA DO BRASIL LTDA., é apelado MARCOS MONTEVECCHI.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E
JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1130936-34.2016.8.26.0100
2
VOTO No 16.647
APELAÇÃO No 1130936-34.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO (6a VARA CÍVEL CENTRAL)
APELANTE: GEODATA DO BRASIL LTDA.
APELADO: MARCOS MONTEVECCHI
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: FÁBIO CALHEIROS DO NASCIMENTO
SOCIEDADE
EMPRESÁRIA
-
Administrador
-
Verbas
remuneratórias - Ação de cobrança - Reconvenção - Má-gestão
no pagamento de despesas da sociedade - Sentença de
procedência da ação e de improcedência da reconvenção - Apelo
da ré-reconvinte - Redução da remuneração definida em
assembleia - Cientificação do administrador não comprovada -
Ineficácia do ato - Comprovada dificuldade financeira da
sociedade para o pagamento de despesas - Inviabilidade de o
Poder Judiciário analisar qual teria sido o melhor ato de
administração quanto aos pagamentos pendentes - Sentença
mantida - Apelação desprovida
A sentença de fl. 361/366, cujo relatório é adotado,
complementada pela decisão de fl. 376 proferida em sede de embargos
de declaração, julgou procedente a ação de cobrança proposta pelo
apelado e improcedente a reconvenção para “condenar a ré ao pagamento de R$
121.342,79 referentes às mensalidades de pro labore de dezembro de 2014, junho, julho, outubro,
novembro e dezembro de 2015, janeiro a março de 2016. (...) Condeno a ré ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, s quais são fixados em 10%
do valor da condenação”.
Apela a ré-reconvinte (fls. 378/393) alegando, em
resumo, que “relevante parte dos valores reivindicados é indevida, dado que houve redução do
valor de pro labore (passando a ser de R$ 1.000,00) a partir de outubro de 2015, e há valores
devidos pelo apelado à apelante decorrentes de danos materiais por aquele provocados a esta em
virtude de sua temerária gestão, em que foi determinado o calote de valores devidos a terceiros,
gerando a imposição de multas e juros à apelante que poderiam ser evitados. E mais: o apelado
rotineira e indevidamente extrapolou os benefícios que lhe eram proporcionados pela apelante ao
longo da relação que tiveram. Abusou de deslocamentos aéreos motivados por interesses pessoais
(não profissionais), omitiu-se reiteradamente a decisões que lhe eram solicitadas por funcionários
da requerida quanto à gestão desta (fls. 185 - e-mails), demonstrou completo descaso relativamente
a decisões relevantes atinentes a compromissos financeiros da apelante, gerando danos materiais a
esta última (fls. 194), sempre apresentou imensa incerteza e instabilidade quanto à decisão de
exercer ou não suas funções na apelante”. Afirma que “a convocação prévia para reuniões de
sócios ou da administração se mostrou, ao menos até o momento, uma formalidade que nunca foi
colocada em prática na apelante. Inclusive, existiram diversas outras reuniões da administração ou
de sócios, realizada pelo apelado, em que também se dispensou a convocação prévia. No entanto,
ainda que a realidade da apelante não fosse esta, de acordo com o art. 1072, § 2°, do Código Civil,
a convocação para a reunião de sócios é desnecessária quando todos os sócios estão presentes. (...)
A convocação do apelado não era obrigatória, pois, segundo o art. 1071, IV do Código Civil, o tema
que seria discutido - remuneração de administrador - é de competência exclusiva dos sócios da
sociedade”. Aduz que “o contrato social, em sua cláusula VII, de fato, define que o pro labore
dos sócios, administradores e diretores, será definido de comum acordo. Porém, o 'de comum
acordo' mencionado no contrato social obviamente foi direcionado aos sócios, já que são eles quem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1130936-34.2016.8.26.0100
3
têm o direito e a legitimidade para deliberar sobre a remuneração dos administradores. Ou seja, são
os sócios da apelante (e o apelado não era sócio da apelante ao tempo da reunião de 31.08.2015)
que, de comum acordo, devem definir a remuneração de seus administradores e diretores. Referida
matéria jamais foi de competência dos administradores e/ou jamais teve que contar com a
aprovação dos administradores. Na verdade, os administradores da apelante Geodata são
comunicados a respeito da deliberação e, se eventualmente discordassem de determinada
deliberação, poderiam e podem pedir sua saída/exclusão do cargo contratado. Como se vê, o
apelado interpretou de forma equivocada referida cláusula do contrato social da apelante ao
sustentar que a remuneração dos administradores e diretores de uma sociedade só poderia ou
poderá ser definida mediante a concordância destes. Isso, sem dúvida nenhuma, traria uma
instabilidade grave a uma sociedade”. Sustenta que “ainda se existisse algum vício na ata
celebrada em 31.08.2015, o que se admite apenas para fins de argumentação, referida ata ainda
assim deve ser mantida, pois o apelado, em seus pedidos, não requereu a sua anulação. Se não
pediu a anulação da ata por vício de convocação, instalação ou deliberação e/ou por ter sido
celebrada com data retroativa, apresentando, para tanto, provas contundentes para se obter
referido pedido, a ata permanece válida. E, permanecendo válida a ata, tem-se que a remuneração
do apelado a partir de outubro/2015 passou a ser de R$ 1.000,00, sendo indevida, portanto, a
cobrança dos valores indicados pelo apelado a partir de outubro de 2015”. No tocante ao
pedido reconvencional, alega que “o apelado, em atenção estritamente aos seus
interesses pessoais em detrimento dos interesses da apelante, determinou ou priorizou decisões em
seu favor em prejuízo do pagamento de valores que deveriam ser efetuados a terceiros e a
fornecedores da empresa Geodata. Enquanto era consenso entre os demais membros da empresa no
Brasil que deveriam ser priorizados os pagamentos de tributos e de fornecedores, apenas o apelado
Marcos, pensando somente em si, entendeu e manifestou-se no sentido de que os pagamentos de
fornecedores e de tributos deveriam ser 'empurrados', 'deixados para lá', etc., dentre outras
absurdas manifestações suas neste sentido , inclusive por escrito (fls. 188). Remarque-se: o próprio
apelado manifestou-se expressamente que não deveriam ser honrados compromissos outros que não
fossem seu pro labore (fls. 188). Tal postura produziu danos materiais à ré. Com efeito, em virtude
da decisão de não pagamento de tributos e fornecedores atempadamente, conforme orientação do
apelado (fls. 188), produziu multas, juros e encargos suportados pela apelante. A testemunha da
empresa ré confirma tudo quanto descrito na reconvenção: a péssima gestão administrativa do
autor, de forma a causar danos materiais a Geodata, sempre priorizando suas despesas pessoais,
quais sejam diversas passagens de avião para o Rio de Janeiro, despesas condominiais de dois
imóveis entre outras. Conforme exposto em planilha anexada à contestação (fls. 191), em que se
quantificou o dano material imposto pelo apelado à apelante, R$ 30.723,16 (históricos),
correspondem a juros moratórios, correção monetária e multa devidos pela recorrente ao Fisco
Paulista e a fornecedores não pagos virtude exclusivamente da negligente e irresponsável atuação
do apelado”.
O recurso foi regularmente processado e respondido
(fls. 399/410 e 413).
É o relatório.
Consta da inicial, em resumo, que “em 2009 o Autor, um
engenheiro, era empregado da empresa Geodata Engineering SpA, com sede na Itália, que decidiu
abrir uma empresa no Brasil. Tão logo a empresa foi fundada, o Autor firmou um contrato com a Ré
para a prestação de serviços, de dois anos de duração (maio 2009 a maio 2011), que previa o
pagamento de valores por semana, tendo em vista que o Autor residia na Itália e apenas passava
uma semana por mês no Brasil a trabalho (doc. 02). Em 2011, porém, com o crescimento da
Geodata, um novo contrato foi assinado, tendo o valor de seus serviços aumentado (doc. 03). (...)
Em setembro/2013, então, o Autor renegociou suas condições de trabalho na Geodata, em especial
seu retorno à sociedade, mudança de país com esposa e filho e a realização de despesas para essa
mudança (doc. 09). Novamente as condições negociais propostas pelo Autor foram aceitas pela Ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1130936-34.2016.8.26.0100
4
em outubro/2013 (doc. 10). E assim o Autor, sua esposa e seu filho se mudaram ao país, de modo
que a Ré assumiu o custo de aluguel do Autor (doc. 11), assim como os custos com o colégio do filho
do Autor (doc. 12). Em janeiro/2014, o Autor oficialmente assumiu o cargo de administrador da Ré
(doc. 13) e, como se verifica do contrato social da Ré, o Autor continuou como responsável técnico
da empresa (cláusula V) e receberia um pro-labore mensal, fixado de comum acordo (cláusula VIII).
O valor da remuneração do pro-labore do Autor, por sua vez, foi mantido em R$ 15.000,00 líquidos
por mês, assim como acordado anteriormente (doc. 06). Durante o ano de 2015 a empresa teve
problemas de fluxo de caixa e deixou de pagar alguns pro-labores ao Autor. Em novembro/2015,
por questões pessoais, o Autor optou por deixar a Geodata e a Geodata Engineering SpA italiana,
fixando como 20.12.2015 a data final para que a Ré buscasse seu substituto (doc. 14). Por esse
motivo, naquele mesmo mês foi realizada e assinada a alteração contratual de retirada do Autor do
cargo de administrador da Ré (doc. 15). Novamente, porém, o Autor permaneceu como responsável
técnico da Geodata e comunicou que restaria com essa responsabilidade até a conclusão dos
contratos com o Metrô. E a partir de então os problemas do Autor com a Ré se iniciaram. Em
dezembro/2015 o Autor solicitou à Ré o pagamento de 5 mensalidades de pro-labore em atraso,
além do reembolso de despesas realizadas em novembro/2015 e dos valores gastos com a mobília
que guarneceu a residência do Autor no país, mobília essa que a Ré sempre se comprometeu a pagar
mas restituiu somente em parte (doc. 16). A Geodata, porém, não só deixou de pagar ao Autor os
valores devidos, em especial os pro-labores de dezembro/2014 e junho, julho e de outubro/2015 em
diante, como lhe enviou seu holerite de dezembro/2015 com um valor reduzido de seu pro-labore
(doc. 17). Vale ressaltar que, mesmo deixando de pagar ao Autor valores de 2014 e 2015, a Ré lhe
enviou o informe de rendimentos a ser apresentado à Receita Federal com a declaração de que os
valores teriam sido pagos (doc. 18). Ao investigar o motivo da redução de seu pro-labore a partir
de dezembro/2015, o Autor foi surpreendido com a informação de que a Geodata teria o feito em
reunião de sócios e diretores realizada à sua revelia e com data retroativa, contrariamente ao
acordado entre as partes (doc. 19). Veja-se que a Geodata contrariou até mesmo o informe de
rendimentos que emitiu em nome do Autor, já que fez essa alteração de valores com data retroativa
(para agosto/2015)! Ora, se realmente tivesse sido realizada uma reunião de diretores/sócios em
31.08.2015 para a redução do pro-labore dos sócios e diretores, o Autor deveria ter sido convidado
a participar de referida reunião, pois, lembre-se que em agosto/2015 o Autor ainda era
administrador da Geodata (docs. 06 e 13)! (...) Se o pro-labore seria fixado de comum acordo, como
se poderia reduzir essa renda do Autor sem sua anuência?! Mais ainda, de acordo com a ata de
reunião em questão o pro-labore teria sido reduzido para R$ 1.000,00 em 31.08.2015, porém fato é
que em 04.09.2015 e 06.10.2015 o Autor recebeu remunerações de R$ 15.314,23 e R$ 17.179,10 da
Geodata (doc. 20), o que apenas comprova que a ata de reunião foi 'fabricada' e assinada de forma
retroativa! E, novamente, vale lembrar do informe de rendimentos emitido pela Geodata (doc. 18),
que apenas reforça a má-fé da empresa. 26. Insatisfeito, o Autor notificou a Ré em 09.03.2016 e
23.03.2016 sobre o seu desligamento da empresa na condição de responsável técnico, assim como
reiterou os valores devidos pela Ré (doc. 21). Em 23.03.2016 o Autor devolveu à Ré os
equipamentos que utilizava na condição de responsável técnico da Geodata (doc. 21) e novamente
reiterou o pedido de pagamento de valores devidos, tendo, inclusive, enviado notificação
extrajudicial à Geodata com esse fim em 04.04.2016 (doc. 22). Porém, a Geodata simplesmente
respondeu que não devia nenhum valor ao Autor. Não restou alternativa ao Autor, então, que
declarar à Receita Federal a dívida detida perante a Geodata (doc. 23), já que recebeu um informe
de rendimentos que declarava o pagamento de um valor que não foi integralmente recebido, e
ajuizar a presente ação, com o fim de receber os valores devidos”.
Pede o autor a condenação da ré ao pagamento da
quantia de R$ 121.342,79, correspondente aos meses de dezembro de
2014, junho, julho, outubro, novembro e dezembro de 2015 e janeiro a
março de 2016.
Em contestação (fls. 161/174), sustentou a ré, em
resumo, que “Como se verificará adiante, grandíssima parte dos valores reivindicados pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1130936-34.2016.8.26.0100
5
requerente é indevida, dado que houve redução do valor de pro labore (passando a ser de
R$1.000,00) a partir de outubro de 2015, e há valores devidos pelo requerente à requerida
decorrentes de danos materiais por aquele provocados à ré em virtude de sua temerária gestão, em
que foi determinado o calote de valores devidos a terceiros, gerando a imposição de multas e juros à
ré que poderiam ser evitados. (...) O autor pretende cobrar da ré as remunerações de dezembro/14,
junho, julho, outubro, novembro, dezembro/2015 e janeiro, fevereiro e março de 2016, nos importes
já relacionados acima. Sustenta que a Ata da reunião ocorrida em 31.08.2015 (fls.129), que reduziu
a remuneração dos administradores para R$ 1.000,00 (mil reais) mensais, não tem validade, pois
celebrada (a) sem a sua presença e (b) com data retroativa, pois em setembro de outubro de 2015
teria recebido os valores corretos a título de remuneração. Equivoca-se o autor. (...) No caso, todos
os sócios estavam presentes na referida reunião de sócios, de modo que não há que se falar em
qualquer irregularidade na convocação. b) O autor alega que não foi convidado a participar da
reunião de sócios, o que a torna inválida ou irregular. Diz que em outras oportunidades participou
das reuniões de sócios. A convocação do autor não era obrigatória, pois, segundo o art. 1071, IV do
Código Civil, o tema que seria discutido - remuneração de administrador - é de competência
exclusiva dos sócios da sociedade. É o que se extrai do artigo retro citado: Art. 1.071. Dependem da
deliberação dos sócios, além de outras matérias indicadas na lei ou no contrato: IV - o modo de sua
remuneração, quando não estabelecido no contrato; Portanto, se o tema remuneração de
administrador compete, para fins de deliberação, exclusivamente aos sócios, razão alguma assiste
ao autor ao sustentar que sua participação seria obrigatória para validar a decisão de redução do
pro labore dos administradores para R$1.000,00, já que o demandante era, àquela altura, apenas
administrador, não sócio da ré. No mais, se participou de outras deliberações sobre o tema
'remuneração de administrador' e, de fato, participou, foi uma mera liberalidade dos sócios na
ocasião, sendo certo que sua ausência em reunião realizada para tal finalidade não inquina de
nulidade a deliberação adotada a respeito. c) O autor alega que a deliberação de redução do pro
labore foi irregular, porque não foi de comum acordo, conforme definido no contrato social. O
contrato social, em sua cláusula VII, de fato, define que o pro labore dos sócios, administradores e
diretores, será definido de comum acordo. Porém, o 'de comum acordo' mencionado no contrato
social obviamente foi direcionado aos sócios, já que são eles quem têm o direito e a legitimidade
para deliberar sobre a remuneração dos administradores. Ou seja, são os sócios da ré (e o autor
não era sócio da ré ao tempo da reunião de 31.08.2015) que, de comum acordo, devem definir a
remuneração de seus administradores e diretores. Referida matéria jamais foi de competência dos
administradores e/ou jamais teve que contar com a aprovação dos administradores. Na verdade, os
administradores da ré Geodata são comunicados a respeito da deliberação e, se eventualmente
discordassem de determinada deliberação, poderiam e podem pedir sua saída/exclusão do cargo
contratado. Como se vê, o autor interpretou de forma equivocada referida cláusula do contrato
social da ré ao sustentar que a remuneração dos administradores e diretores de uma sociedade só
poderia ou poderá ser definida mediante a concordância destes. Isso, sem dúvida nenhuma, traria
uma instabilidade grave a uma sociedade”.
Em reconvenção, afirmou a reconvinte que “em
claríssima mostra de má-gestão e administração com prevalência de seus interesses pessoais em
detrimento dos interesses da ré, determinou ou priorizou decisões em seu favor em prejuízo do
pagamento de valores que deveriam ser efetuados a terceiros e a fornecedores da empresa Geodata.
Enquanto era consenso entre os demais membros da empresa no Brasil que deveriam ser priorizados
os pagamentos de tributos e de fornecedores, apenas o autor-reconvindo Marcos, pensando apenas
em si, entendeu e manifestou-se no sentido de que os pagamentos de fornecedores e de tributos
deveriam ser 'empurrados', 'deixados para lá', etc., dentre outras absurdas manifestações suas neste
sentido , inclusive por escrito (doc. 05). Remarque-se: o próprio autor manifestou-se expressamente
que não deveriam ser honrados compromissos outros que não fossem seu pro labore (doc. 05). Tal
postura produziu danos materiais à ré. Com efeito, em virtude da decisão de não pagamento de
tributos e fornecedores atempadamente, conforme orientação do autor (doc. 05), dentre outras
provas que serão produzidas neste sentido, produziu multas, juros e encargos suportados pela ré.
Conforme exposto em planilha ora anexada (doc. 06), em que se quantificou o dano material
imposto pelo autor à ré, R$.30.723,16, correspondem a juros moratórios, correção monetária e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1130936-34.2016.8.26.0100
6
multa devidos pela requerida ao Fisco Paulista e a fornecedores não pagos virtude exclusivamente
da negligente e irresponsável atuação do requerente. Em outros termos, se o autor houvesse atuado
correta e cuidadosamente, e a ré, por conseguinte, pudesse haver pago tempestivamente suas
obrigações tributárias e com terceiros, não existiria a imposição de juros moratórios, multa e
correção monetária à requerente. Mas o autor assim não procedeu: simplesmente determinou o não
pagamento de compromissos financeiros importantes da ré, produziu um passivo extra à requerida,
que consistem em danos materiais.”.
Apresentada réplica e contestação à reconvenção
(fls. 301/313), foi produzida prova oral em audiência (fls. 338/341),
sobrevindo a sentença de procedência da ação e de improcedência da
reconvenção ao fundamento de que “a discussão que se coloca cinge-se à validade e
eficácia da referida reunião para com o autor ou não. Sendo a resposta positiva, ele tem direito ao
recebimento de R$ 6.000,00; sendo negativa, ele tem direito aos valores apontados no cálculo de
fl.07, independentemente de ter sido indicado por ele pro labore de R$ 15.000,00 ou R$ 10.000,00
como referência, pois isso também não foi impugnado especificamente pela ré. A propósito dessa
reunião, deve ser rejeitada de chofre a alegação defensiva no sentido de que não teria o autor
alegado invalidade desse negócio jurídico, por isso a tese da ré já deveria ser considerada
vencedora. Isso porque, com a devida vênia, o autor fez esse pedido, ainda que de modo não tão
claro, ao discorrer sobre o fato de não pode sofrer os efeitos de um negócio jurídico do qual não
participou e em contrariedade com o item VIII do contrato social. A violação do contrato social é
uma invalidade, conforme previsto no artigo 1072 do Código Civil. A ausência de consentimento, se
necessário, pode levar à ineficácia do negócio jurídico em relação à pessoa. Pois bem, de acordo
com o inciso IV do artigo 1071 do Código Civil, o modo de remuneração dos sócios, se não
estabelecido no contrato, depende de deliberação dos sócios. No caso, não há previsão no contrato
social acerca da remuneração, ou, para ser mais preciso, o contrato social dispõe que o pagamento
de pro labore dar-se-á "em conformidade com a legislação", do que se depreende que é a
deliberação dos próprios sócios que definiria isso. Acerca da deliberação dos sócios, o artigo 1072
do mesmo diploma legal acima estabelece que elas serão tomadas em reunião ou assembleia,
conforme previsto no contrato social, devendo ser convocadas pelos administradores nos casos
previstos em lei ou no contrato. O § 1o desse mesmo artigo de lei dispõe que, sendo o número de
sócios superior a 10, as deliberações devem ser tomadas em assembleia. O artigo 1076 do Código
Civil, em seu inciso I, por sua vez, reza que as deliberações dos sócios serão tomadas pelos votos
correspondentes, no mínimo, a 3/4 do capital social, no caso previsto no artigo 1071, inciso IV, do
mesmo diploma legal. A conjugação de todos esses artigos não deixa dúvida de que a remuneração
do autor a título de pro labore dependia de deliberação em reunião ou assembleia com votos
correspondentes a 3/4 do capital social. Pelo que se verifica da reunião de 13 de agosto de 2012
(fls.29/32), não questionada por qualquer das partes envolvidas, o pro labore devido ao autor por
ser sócio e responsável técnico da empresa ficou definido em R$ 15.000,00. E pelo que se verifica da
reunião de 31 de agosto de 2015 (fls.129/131), foi reduzido o valor do pro labore para R$ 1.000,00.
Ocorre que não consta a participação do autor nessa reunião, época em que ainda era
administrador, conforme se extrai dos contratos sociais de fls.92/100 e 106/113. Ele somente não
precisaria ter participado se tivesse sido regularmente convocado ou se tivesse declarado por escrito
que estava ciente do local, data, hora e ordem do dia, de acordo com o artigo 1072, § 2o do Código
Civil, que, aliás, foi o preceito normativo que constou da ata. No entanto, não consta da contestação
que o autor tenha sido convocado regularmente para essa reunião, tampouco que ele tenha feito
essa declaração por escrito. Consta, isso sim, que não precisaria ter sido cumprida qualquer dessas
formalidades porque isso não ocorria e o próprio autor já tinha participado de reuniões, ou mesmo
as convocado, sem elas. Essa justificativa, contudo, não prospera porque decorre de lei, não de
opção das partes envolvidas. As disposições legais visam justamente suprir a ausência de consenso
entre os sócios, o que, no caso em tela, não existiu, ao menos comprovadamente. Violada a lei, a
reunião é inválida e seus efeitos não podem atingir o autor. Nesse sentido, é o caso de reconhecer a
prevalência da tese do autor, que lhe dá direito ao recebimento dos supracitados valores, os quais
devem ser corrigidos pela tabela do TJSP a partir da propositura da ação e acrescidos de juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1130936-34.2016.8.26.0100
7
mora de 1% ao mês a partir da citação”.
Respeitados os fundamentos legais apresentados
pelo magistrado de primeiro grau para o reconhecimento da invalidade
da reunião realizada em 31 de agosto de 2015 (fl. 129), a controvérsia
envolvendo a redução da remuneração do autor dispensa maiores
reflexões jurídicas quanto ao disposto nos artigos ventilados pela
apelante pelo simples fato de que ela não comprovou ter cientificado o
autor acerca da deliberação colegiada, ou seja, não existiu a
indispensável manifestação de vontade do autor, após a reunião, em
relação ao negócio jurídico envolvendo sua remuneração, o que enseja
o reconhecimento da ineficácia do ato.
Conforme ensina Nestor Duarte ao tratar da validade
do negócio jurídico, “é imprescindível a todo negócio jurídico, embora a lei não o haja
mencionado, a manifestação de vontade”, destacando-se ainda a lição de Maria
Helena Diniz no sentido de que “as partes deverão anuir, expressa ou tacitamente,
para a formação de uma relação jurídica sobre determinado objeto, sem que se apresentem
quaisquer vícios de consentimento, como erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão ou vícios
sociais, como simulação e fraude contra credores”.
Em reforço do requisito de validade em análise,
disciplina a cláusula VIII do contrato social da ré que “Os sócios, os
administradores e os diretores poderão ter uma retirada mensal a título de pró-labore fixado de
comum acordo, em conformidade com a legislação” (fl. 93).
Destacando-se que o informante Francisco Focaccia
Neto não trouxe elementos convincentes acerca da prévia cientificação
acerca da reunião realizada em 31 de agosto de 2015, dizendo
inicialmente que o autor “foi cientificado por telefone” e, posteriormente, que
não sabia informar se a secretária da empresa fez a convocação (“não, eu
não sei”), fica observado que ainda que se admitisse a deliberação
unilateral, pelos sócios, da redução da remuneração do administrador da
sociedade (fl. 94), evidente a indispensabilidade da cientificação deste
para a eficácia do ato (registre-se, por oportuno, que nos meses de
setembro e outubro de 2015 o autor recebeu como remuneração as
quantias de R$ 15.314,23 e R$ 17.179,10 - fls. 133 e 136 -, sem
demonstração documental de pagamentos posteriores), momento a
partir do qual poderia deliberar sobre sua permanência ou não no
exercício da função de administrador, como, aliás, se deu com a
manifestação copiada a fls. 140/141, por meio da qual o autor informou
que “em data 16/02/2016 tomei conhecimento do novo valor de pro labore inserido no holerith do
mês de janeiro, alterado em modo unilateral por parte da Geodata do Brasil, como compensação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1130936-34.2016.8.26.0100
8
para responder pelas funções de diretor técnico da empresa e, principalmente, dos 7 contratos
relativos ao projeto executivo da linha 5 lilás do Metrô de São Paulo. Na mesma data enviei
mensagem solicitando a correção do referido valor. Além de não obter nenhuma resposta em mérito,
observei que o valor foi mantido no holerith do mês de fevereiro. Com a presente comunico que o
valor imposto é inaceitável e não recompensa em maneira alguma o profissional pela sua
responsabilidade técnica e risco de até responder com seus ativos pessoais em casos de graves
problemas técnicos de projeto. Portanto, solicito em modo irrevogável o meu imediato desligamento
e renúncia ao cargo de diretor e responsável técnico da empresa, como estabelecido no artigo V do
contrato social vigente”.
Em outras palavras, ainda que imposta a redução, a
cientificação se fazia imprescindível para o autor manifestar sua
vontade sobre a continuação ou não no exercício de sua atividade
perante a sociedade, impondo-se, por tal fundamento, o acolhimento do
pedido de cobrança conforme valores informados na planilha de fl. 7,
especialmente porque tais valores não foram impugnados (a ré
sustentou apenas a validade da remuneração no valor mensal de R$
1.000,00 a partir de outubro de 2015 - “Na deliberação realizada na ata de
31.08.2015, decidiu-se, e isso era de conhecimento de todos, inclusive dos funcionários, que o pro
labore a partir de outubro de 2015 seria de R$ 1.000,00” - fl. 170 -, cuja argumentação
já foi analisada e afastada).
Nesses termos, ainda que considerada válida a
reunião sem a convocação do autor (administrador ao tempo da reunião,
conforme se depreende da 9a alteração contratual de fls. 93/100), como
pretende a apelante, indispensável seria a notificação do autor para que
a deliberação surtisse efeitos, o que, conforme se depreende dos
elementos de prova produzidos, não ocorreu.
A esse propósito, ainda que o autor revele ciência do
quanto deliberado em reunião a partir da manifestação de fls. 140/141, a
remuneração formalmente acordada entre as partes (“reunião da
diretoria” de 13 de agosto de 2012, fls. 30/32) deve subsistir até o
último pagamento, sob pena de a ré se beneficiar da própria torpeza.
No tocante ao pedido reconvencional, a testemunha
arrolada pela ré, Fernanda Fava Focaccia, embora tenha dito que o autor
mandava “jogar as despesas pra frente”, afirmou que a empresa “sempre passou por
dificuldades financeiras”, tendo de “escolher prioridades para pagamento”, de modo
que, sob tais condições, não compete ao Poder Judiciário analisar qual
teria sido o melhor ato de administração a ser tomado, sobretudo porque
a escolha entre o pagamento de um ou outro débito pode não estar
relacionada apenas ao maior valor de multa ou juros incidentes, mas a
diversas variáveis, como, exemplificativamente, questões estratégicas
da sociedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1130936-34.2016.8.26.0100
9
Ou seja, os fatos extremamente genéricos descritos
pela apelante não permitem uma análise detida à luz dos pressupostos
da responsabilidade civil, cabendo acrescentar, a título de
argumentação, que eventual constatação dos danos alegadamente
ocasionados pelo reconvindo demandaria a produção de prova pericial
contábil, o que não foi requerido pela apelante (fl. 327).
Como observado pelo MM. Juiz de primeiro grau,
“No que concerne com o pedido contraposto apresentado pela ré, entendo que ele não merece
prosperar. Com efeito, constam dos autos documentos mostrando que o autor teria mesmo proposto
que deixassem de ser pagos prestadores de serviço por parte da ré, para que houvesse dinheiro
suficiente para o pagamento de valores devidos a ele como se verifica as fls. 188/190. Mas essa
conduta não pode ser vista como culposa lato sensu ou como violadora dos preceitos estabelecidos
no artigo 187 do Código Civil. Ao propor que a ré fizesse ou deixasse de fazer algo, não realizou o
autor qualquer conduta concreta que causasse dano à ré. Os atos praticados por ela são de
responsabilidade de seus sócios, administradores e diretores. Se eles decidiram por bem não pagar
prestadores de serviço ou tributos, como alegou a ré, somente eles podem ser responsabilizados
civilmente por isso. O querer do autor é irrelevante para a ocorrência desses fatos que a ré reputa
danosos a ela. Além do mais, querer receber o que lhe é devido é direito de qualquer pessoa. Não
tem a pessoa que respeitar critérios legais de privilégio ou de imputação ao pagamento. Dessa
forma, se é que o querer do autor tivesse alguma relevância jurídica, não poderia ser considerado
ilegal”.
De rigor, assim, a integral ratificação da sentença.
Na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil (“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em
conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos
§§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento”), fica majorada a verba honorária devida aos advogados do
apelado, de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor
da condenação.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se negar
provimento ao recurso.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator